Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731502-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: SOSTENES JULIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de gratuidade de justiça formulado por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA. Conforme se infere dos autos, a sentença concedeu ao autor, ora requerente, o benefício da justiça gratuita. No entanto, no julgamento da apelação interposta pelo réu, a gratuidade foi revogada, sob o fundamento de que “restou demonstrado que o autor aufere renda mensal elevada, superior inclusive ao parâmetro de cinco salários mínimos para fins de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública do DF, a afastar a presunção relativa de hipossuficiência, mormente quando não comprovado cabalmente a existência de despesas extraordinárias.” Confira-se o teor do dispositivo do voto condutor: ‘Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu, para acolher a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor. (...)” Assim sendo, como a pretensão foi rechaçada pelo colegiado, eventual restabelecimento do benefício deve ser objeto de recurso próprio. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator